Tribunal: TJSP
Processo: 1013053-33.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito – Transações não reconhecidas – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que agiu com as cautelas necessárias para evitar a fraude praticada por terceiro – Falha na prestação de serviço que se configura ao autorizar transações que extrapolam e destoam do perfil da autora – Inexigibilidade da dívida reconhecida – Dano

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito – Transações não reconhecidas – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que agiu com as cautelas necessárias para evitar a fraude praticada por terceiro – Falha na prestação de serviço que se configura ao autorizar transações que extrapolam e destoam do perfil da autora – Inexigibilidade da dívida reconhecida – Dano moral configurado – "Quantum" indenizatório bem fixado – Sentença mantida - Recurso não provido*